Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.
2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via RENAJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se a possibilidade de alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.